Tribunal: STF
Processo: RE 93872
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
- ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM TESE, DE LEI OU DE ATO
NORMATIVO MUNICIPAL POR CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
MEDIANTE REPRESENTAÇÃO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
SUA INADMISSIBILIDADE EM FACE DO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE (RE
92.169, PLENÁRIO, 20.5.1981).
R E CONHECIDO E PROVIDO, PARA, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO, JULGAR EXTINTO O PROCESSO.